Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601099-19.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0601099-19.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601099-
19.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas da candidata Juciane Lopes Pereira,
referente à sua campanha para o cargo de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024. Determinou
que a candidata proceda ao recolhimento da quantia de R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta
reais), referente aos gastos não comprovados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Juciane Lopes Pereira que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, a irregularidade se refere a gastos não comprovados realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUCIANE LOPES PEREIRA (EMBARGANTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797289
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.723

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601099-19.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JUCIANE LOPES PEREIRA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO:
ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. A embargante alega omissão no julgado,
sustentando que o acórdão não enfrentou
diretamente o conteúdo da declaração
apresentada, que detalharia os serviços
prestados e justificaria erros materiais no
contrato, buscando o prequestionamento da
matéria
e
a
aplicação
de
efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
2. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
omissão, em razão da ausência de enfrentamento direto do conteúdo da
declaração apresentada pela embargante, e
se tal omissão justifica a modificação do
julgado e o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inconformidade manifestada pela
embargante em relação à solução adotada
pelo Tribunal não configura omissão apta a
ensejar correção ou complementação da
decisão, evidenciando mera tentativa de
reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
enfrentamento
direto
de
todos
os
argumentos apresentados pela parte não
configura
omissão
apta
a
ensejar
a
correção da decisão via embargos de
declaração, quando o acórdão apresenta
fundamentação suficiente para a solução da
controvérsia. 2. A rediscussão de matéria já
apreciada é incompatível com a via estreita
dos embargos de declaração.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
ED nos(as) ED no(a) PCE 060361442/PR,
Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a)
DJE 148, data 01/08/2024; TSE, ED-REspe
nº 060000460, Acórdão BELÉM - PA,
Rel.(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024.

DECISÃO

Num. 44797289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se embargos de declaração opostos por JUCIANE LOPES PEREIRA em face do acórdão
proferido por esta Corte sob nº 68.496 (ID 44745151), que negou provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença singular que, com fundamento no art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou as contas de campanha da candidata, referentes às
Eleições Municipais 2024, e determinou o recolhimento de R$ 3.680,00 (três mil e seiscentos
reais), relativas a gastos não comprovados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Em suas razões (ID 44642869), a embargante aponta a existência de omissão no julgado,
buscando, ao final, o prequestionamento da matéria e aplicação de efeitos modificativos,
sustentando, em síntese, que:
a) o julgado foi omisso, uma vez que não enfrentou diretamente o conteúdo das informações
constantes na declaração sob ID 44637109;
b) o referido documento apresenta um detalhado relato dos serviços efetivamente prestados por
Anaiara dos Santos, além de justificativas acerca dos erros materiais apontados no contrato;
c) a ausência de pronunciamento expresso sobre o conteúdo e sua não reprodução no Acórdão
inviabiliza a discussão da matéria perante a instância extraordinária.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, ao entender que não se verifica a existência de qualquer omissão e sim, mero
inconformismo da recorrente. (ID 44773791)
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados.

Num. 44797289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa."
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024.
CONTRATAÇÃO
DE
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS ESSENCIAIS. ART. 35, § 12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata ao cargo
de Vereadora, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores relativos a gastos não
comprovados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A candidata apresentou declaração da prestadora de serviços, registros fotográficos e outros elementos em
sede de embargos de declaração, buscando demonstrar a efetiva realização da despesa questionada, os quais
foram rejeitados.
3. A recorrente alega que a jurisprudência do TRE/PR admite a juntada de documentos em embargos de
declaração para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, e que os documentos
apresentados seriam suficientes para comprovar a regularidade da despesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela candidata, em sede de
embargos de declaração, é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos de campanha com recursos
do FEFC, especificamente a contratação de serviços de militância, e, por conseguinte, afastar a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, considerando a ausência de elementos
essenciais no contrato original e a alegação de cumprimento efetivo do contrato, apesar das falhas formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos apresentados (declaração da contratada e registros fotográficos) não atendem às
exigências legais, sendo prova incompleta e formalmente inadequada para demonstrar de modo objetivo e
verificável a efetiva execução do serviço.
6. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a necessidade de detalhamento da despesa com
pessoal, incluindo identificação integral da prestadora, locais de trabalho, carga horária, especificação das
atividades e justificativa do preço contratado, o que não foi cumprido no caso.
7. A declaração unilateral da contratada não possui fé pública nem assegura a vinculação do gasto ao
período eleitoral, e as imagens carecem de contexto que permita aferir a efetiva prestação dos serviços
contratados.
8. A ausência de comprovação documental adequada na contratação de serviços de militância compromete a
transparência da prestação de contas, conforme jurisprudência eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas de campanha e determinou o
recolhimento da quantia de R$ 3.680,00 ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos de campanha com recursos
do FEFC exige a apresentação de documentação detalhada e idônea, nos
termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incluindo a
identificação completa da prestadora de serviços, a especificação das
atividades realizadas, a carga horária, os locais de trabalho e a justificativa do
preço contratado. 2. Declarações unilaterais e registros fotográficos,
desacompanhados de outros elementos de prova robustos, são insuficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e afastar a
irregularidade na prestação de contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12;
art. 74, III; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RECURSO ELEITORAL Na
Prestação De Contas Eleitorais 060039241/PR, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 22/05/2025, Publicado no(a) DJE 99, data
28/05/2025

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade que comprometa sua
compreensão. Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa,

Num. 44797289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
evidenciando a solidez da decisão tomada.
Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado, quanto à ausência de
enfrentamento direto do conteúdo constante na declaração sob ID 44637109, firmada por Anaira
dos Santos. Isso porque a questão foi devidamente debatida no acórdão no seguintes termos:
"O contrato apresentado, como visto, limita-se a identificar a prestadora e a
quantificar o valor global da despesa, deixando de contemplar elementos
essenciais exigidos pelo § 12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, tais
como a data de celebração, a vigência, a carga horária, os locais de trabalho,
a especificação pormenorizada das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
Ainda que a candidata tenha juntado declaração unilateral da contratada e
fotografias que pretende sejam tidas como suposta atuação em sua campanha,
tais elementos são insuficientes para suprir a falta de comprovação
documental idônea.
Confira-se:
(...)
Demais disso, a declaração particular não possui fé pública nem assegura a
vinculação do gasto ao período eleitoral, e as imagens, por sua vez, carecem
de contexto que permita aferir a efetiva prestação dos serviços contratados."
Constata-se que não há omissão no acórdão, que analisou todos os documentos apresentados
(declaração e fotografias) e concluiu que a declaração particular carece de fé pública e não
comprova a vinculação do gasto ao período eleitoral. Entendimento esse já firmado por esta
Corte: "Declaração unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da legislação de regência."(BRASIL. Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Embargos De Declaração Nos(as) Embargos De Declaração No(a) Pce
060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado
no(a) DJE 148, data 01/08/2024.). As imagens juntadas, por sua vez, mostram-se desprovidas de
contexto apto a evidenciar a efetiva prestação dos serviços contratados.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas, que a inconformidade
manifestada pela embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não configura omissão
apta a ensejar correção ou complementação da decisão. Pelo contrário, evidencia-se mera
tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é incompatível na estreita via dos embargos
de declaração.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.

Num. 44797289 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausente, no acórdão
recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses
exaustivas de seu cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via recursal, uma vez
que os declaratórios não são meio processual adequado para reforma da
decisão.
3. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões
suficientes à formação do seu convencimento.
4. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
(ED-REspEl nº 060000460 Acórdão BELÉM - PA, Relator(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024) - Destaquei

No presente caso, a embargante maneja os aclaratórios com a finalidade exclusiva de rediscutir a
matéria já apreciada, reiterando argumentos anteriormente apresentados em recurso eleitoral e
devidamente analisados e afastados por esta Corte por ocasião do julgamento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou:
"Na espécie, da simples leitura da petição de Embargos verifica-se facilmente
que a parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito recursal,
o que é vedado na via eleita.

O acórdão analisou os fatos narrados na peça recursal e aplicou o direito da
forma como prevista na legislação de regência, inexistindo qualquer omissão
a sanar.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica no caso."
Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os

Num. 44797289 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065766800000043734551
Número do documento: 25112518065766800000043734551
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:40:26
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601099-19.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: JUCIANE LOPES PEREIRA -
Advogados da EMBARGANTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDRE WASILEWSKI DE
MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025